Tribunal: STF
Processo: ARE 1527628
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REVISÃO DE ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA. TEMAS RG Nº 445 E Nº 660 APLICADOS NA ORIGEM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO CONHECIDO, EM  PARTE,  E, NESSA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA RUBRICA "FC JUDICIAL". DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 



    1. A concessão de aposentadoria é ato administrativo complexo, aperfeiçoando-se com apreciação da legalidade pelo TCU, o que afasta a subsunção do caso concreto à regra da decadência disciplinada no art. 54 da Lei nº 9.784/99. Nesta linha, o STJ fixa que Somente a partir da manifestação da Corte de Contas aferindo a legalidade do ato, para fins de registro, tem início a fluência do prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto no art. 54 da Lei 9.784/99, para que a Administração Pública reveja o ato de concessão de aposentadoria. 



    2. O ato de concessão de aposentadoria é juridicamente complexo, aperfeiçoando-se apenas com o registro na Corte de Contas, órgão que aprecia, para fins de registro, a legalidade das concessões de aposentadoria, exercendo um controle externo (de caráter legislativo). Por isso, o artigo 54 da Lei nº 9.784/99 - restrito às atividades estatais precipuamente administrativas - não lhe é aplicável. 



    3. Aplicação do Tema 445 do STF (RE nº 636553): ‘Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas’, 



    4. No caso, o autor de aposentou em 1998. Em 2002, o processo foi autuado no Tribunal de Contas da União e o julgou em novembro de 2005, portanto dentro do prazo de 5 anos fixados pela Tema nº 445 do STF. Não há decadência. 



    5. Provido o recurso da União para exclui-la da condenação na verba honorária e redimensionada a verba honorária em relação à procedência da ação.” (e-doc. 640; grifos nossos).



    2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, em parte, apenas para sanar erro de digitação (e-doc. 657).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violados os arts. 5º, caput e inc. XXXVI, e 37, caput, da Constituição da República (CRFB), bem como inobservado o Tema RG nº 445. 



    3.1 Afirma que a respectiva aposentadoria ocorreu em 1998, o processo administrativo foi protocolado no Tribunal de Contas da União em 15/03/2002, o ato de concessão foi julgado ilegal em 1º/11/2005, mas o acórdão apenas se tornou definitivo em 1º/10/2013, após o desprovimento dos embargos de declaração opostos por outro interessado. 



    3.2 Aduz ter sido ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos para o TCU julgar a regularidade do ato de concessão de sua aposentadoria e sustenta a ocorrência de ofensa aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção à confiança. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, reconhecer a decadência (e-doc. 671).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-docs. 683 e 689).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. De início, verifica-se que o juízo primeiro de admissibilidade aplicou os Temas RG nº 445 e nº 660, no tocante à suscitada ofensa ao art. 5º, caput e inc. XXXVI, da CRFB, sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021, grifos acrescidos).



    6. Sobeja, portanto, apenas a análise da suscitada violação ao art. 37, caput, da CRFB, o qual, por sua vez não foi prequestionado no acórdão referente ao julgamento da apelação, não tendo havido a oposição de embargos de declaração por parte do recorrente com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF.



     1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



     III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    8. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo e, nesta extensão, nego-lhe provimento. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios (e-doc. 640, p. 4), seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator